Tribunal: TJPA
Processo: 0891046-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891046-40.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. IMPLANTE COCLEAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação ao fornecimento de procedimento cirúrgico de substituição de implante coclear a menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui responsabilidade solidária para o fornecimento do procedimento cirúrgico de implante coclear ao menor, ainda que o atendimento ocorra em hospital universitário federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria nº 2.776/2014 do Ministério da Saúde estabelece que a Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva, incluindo o implante coclear, está inserida no SUS, cabendo às Secretarias Estaduais de Saúde organizar os fluxos assistenciais.
4. O Tema 793, do STF, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo que qualquer deles seja demandado isoladamente, com posterior ressarcimento interno, caso necessário.
5. O procedimento de implante coclear está incluído nas políticas públicas do SUS, conforme Portarias nº 18/2014 e nº 2.848/2007 do Ministério da Saúde, inexistindo controvérsia sobre o dever de fornecimento pelo ente estadual.
6. A necessidade do procedimento é incontroversa, sendo incabível postergar a garantia do direito fundamental à saúde do menor sob alegação de questões procedimentais ou orçamentárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em sua peça exordial, o autor aduz que o infante B. A. S. havia realizado cirurgia de implante coclear em 2018, necessitando de nova intervenção cirúrgica para substituição do referido implante, de modo que, requereu a concessão de liminar para garantir o acesso à saúde ao menor.

Requereu, alternativamente, o custeio de Tratamento Fora do Domicílio, para que realize o procedimento em hospital público ou particular.

Em sentença, a liminar anteriormente deferida foi confirmada, condenando o Estado do Pará ao fornecimento do procedimento no prazo de 30 (trinta) dias.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a necessidade de inclusão da UFPA na lide, tendo em vista que o paciente é atendido pelo Hospital Universitário Betina Ferro, requerendo o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Sustenta haver violação ao Tema 793, do STF.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos em sede de Apelação Cível, requerendo a reconsideração da decisão pelo Juízo de Retratação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão monocrática pelo Colegiado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, bem como a necessidade de manutenção da decisão recorrida, dada a urgência e essencialidade do procedimento pleiteado pelo menor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em sua defesa, o recurso apresentado se baseia na Portaria nº 2.776/2014, do Ministério da Saúde, buscando transferir a responsabilidade pelo fornecimento do implante coclear para a União, no entanto, a própria Portaria nº 2.776/2014 reconhece que o protocolo de implante coclear está inserido no SUS, sendo de responsabilidade da Secretaria de Saúde dos Estados estabelecer fluxos assistenciais para a Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva. Leia-se:

Art. 1º Esta Portaria aprova diretrizes gerais, amplia e incorpora procedimentos para a Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva no Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 12. O estabelecimento de saúde habilitado em Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva deve realizar, no mínimo:

I - 24 (vinte e quatro) atos operatórios de implantes cocleares ao ano;

II - 3 (três) cirurgias de prótese auditiva ancorada no osso ao ano;

III - 144 (cento e quarenta e quatro) cirurgias otológicas ao ano, listadas no anexo II a esta Portaria, em pacientes do SUS; e

IV - 480 (quatrocentos e oitenta) consultas otorrinolaringológicas ao ano.

(...)

Art. 25. Compete ao estabelecimento de saúde da Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva avaliar e ofertar, dentro do período de garantia, as trocas e manutenções das OPME relacionadas à assistência que trata esta Portaria, após autorização do respectivo gestor.

Art. 26. As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotarão as providências necessárias ao cumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria, podendo estabelecer normas de caráter suplementar, a fim de adequá-las às especificidades locais ou regionais.

(...)

Art. 34. As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem estabelecer fluxos assistenciais para a Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva.

Ademais entendimento adotado na decisão monocrática está em consonância com o Tema 793, do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Assim, o Estado do Pará pode ser demandado isoladamente para assegurar o direito à saúde do menor, sem necessidade de inclusão da Universidade Federal do Pará ou da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares na lide.

Vejamos a tese firmada no Tema 793:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A tese reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos e determina que haja o ressarcimento ao ente que suportou o ônus, quando, em verdade, a competência administrativa (interna) era de outro.

No caso, o procedimento de Implante Coclear é previsto nas políticas públicas do SUS, através da Portaria nº 18, de 10 de junho de 2014, bem como da Portaria nº 2.848, de 06 de novembro de 2007, ambas do Ministério da Saúde. Inclusive, consta nos autos informação de que o procedimento é fornecido pelo SUS, não havendo assim dúvida da responsabilidade do recorrente no fornecimento do tratamento.

Destaco que, inexistindo controvérsia sobre o dever de fornecimento, já que o procedimento está listado no SUS, eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório.

Outrossim, é incontroverso que o menor necessita da substituição do implante coclear, não sendo cabível retardar a efetivação de um direito fundamental em razão de questões procedimentais.

Assim se manifesta a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE COCLEAR
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RE 855.178 (TEMA 793).
SÚMULA 34 DO TJRN. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE E AOS MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS ÀS PESSOAS CARENTES PORTADORAS DE DOENÇAS. ARTIGOS 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE PEQUENA PARTE DOS PEDIDOS INICIAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0800749-18.2019.8.20.5132, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO. IMPLANTE COCLEAR POLITEC. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. PROCEDIMENTO INTEGRANTE DAS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DO SUS.
ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO E VERBAS ESCASSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO ÀS FINANÇAS DO ESTADO. PARTE AURORA ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE.\n1. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. O STF, no RE 855.178, ao julgar o Tema 793, estabeleceu a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. A tese, portanto, reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos.\n2. No caso, o procedimento de Implante Coclear Politec é previsto nas políticas públicas do SUS, através da Portaria nº 18, de 10 de junho de 2014, bem como da Portaria nº 2.848, de 06 de novembro de 2007, ambas do Ministério da Saúde. Inclusive, consta nos autos informação de que o procedimento é fornecido pelo SUS, não havendo assim dúvida da responsabilidade do recorrente no fornecimento do tratamento.\n3. A parte autora postula o fornecimento do procedimento Implante Coclear Politec para tratamento da patologia de perda de audição bilateral neuro-sensorial (CID H90.3). A imprescindibilidade do procedimento foi devidamente atestada no laudo médico anexado à inicial, bem como em perícia realizada. Nesse compasso, comprovada a necessidade do tratamento e havendo sua incorporação na política de tratamento do SUS, é devida a condenação dos entes públicos ao fornecimento do procedimento, inexistindo, desta forma, quaisquer motivos a afastar o direito da autora, de modo que é caso de desprovimento do apelo.\n4. O elevado custo e questões orçamentárias não podem ser obstáculo à concretização do direito fundamental, mormente quando a parte autora é economicamente hipossuficiente (representante é autônoma, percebendo menos de um salário-mínimo por mês) e o procedimento já integra a lista de dispensação pelo SUS.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50001782120158210051 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

Dessa forma, a manutenção da decisão é medida que se impõe, sendo legítimo o Estado do Pará para a disponibilização do procedimento requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/04/2025